Tribunal: TJMT
Processo: 1016877-20.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016877-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEIDIANE RODRIGUES DOS REIS - CPF: 012.768.291-08 (AGRAVANTE), ANGELICA DE TAL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016877-20.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EXCLUSIVO EXERCÍCIO DA POSSE PELA AUTORA AGRAVANTE E DO ESBULHO ATRIBUÍDO À REQUERIDA – MANTENÇA DO INDEFERIMENTO DA LIMINAR – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Sem a comprovação do exclusivo exercício da posse pela autora, aqui agravante, sobre o imóvel, bem assim ausente elementos seguros de esbulho atribuído à agravada, é mesmo caso de ser indeferida a liminar de reintegração de posse postulada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Leidiane Rodrigues dos Reis
contra decisão que na Ação de Reintegração de Posse movida contra
Angélica de Tal
, indeferiu liminar possessória postulada sobre imóvel situado na Rua 07, Quadra n.º 05, Lote n.º 20, Loteamento denominado “Edelmina Querubim Marchetti”, negada na origem, cujo esbulho teria ocorrido em 14-11-2019.

Assegura que comprovou o exercício de posse, constatado por meio do termo do recebimento do imóvel concedido pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT, certidão de cadastro junto a Secretaria de Habitação municipal a fim de regularização do imóvel datada de 21-11-2019, além da declaração com firma reconhecida dos vizinhos que atestam a residência da agravante no local desde o ano de 2011.

Realça, ainda, que as fotos da sua família e seus pertences destruídos comprovam o esbulho praticado pelos agravados invasores, cujo contexto fático narrado reclama a necessidade da antecipação dos efeitos da tutela, com base nos artigos 561,562 e 1.019, I, do CPC.

Requer o provimento do agravo afim de que seja determinada a reintegração na posse da agravante, em desfavor da agravada ou quem quer que esteja na posse do imóvel.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se estão presentes os requisitos à antecipação dos efeitos da tutela a fim de obter liminar de reintegração de posse, postulada por
Leidiane Rodrigues dos Reis
, sobre imóvel situado na Rua 07, Quadra n.º 05, Lote n.º 20, Loteamento denominado “Edelmina Querubim Marchetti”, negada na origem.

Sem adentrar ao mérito da questão, o caso reclama apenas a análise da tutela de urgência, que para sua concessão, imprescindível o preenchimento dos requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, sem os quais não há dela se cogitar.

Ocorre que ao analisar o pleito, a decisão recorrida ponderou que os documentos colacionados pela autora agravante, não se mostraram suficientes para, de plano,
afirmar o regular exercício legítimo e contínuo de posse sobre o imóvel,
a ponto de conferir a proteção possessória vindicada, o que é reforçado pelo documento (ID 53888469) que demonstra, em princípio, que o imóvel, no dia do suposto esbulho, encontrava-se desocupado.

Verificados os documentos apresentados, depreende-se que o exercício possessório pleno da agravante não está, a princípio, demonstrado e, igualmente, não restou sequer comprovado esbulho atribuído à Agravada “Angélica de Tal”.

Esclareça-se que os documentos juntados pela agravante, em princípio dizem mais com a propriedade sobre o imóvel do que posse em si, porquanto, ao que parece a agravante é beneficiária do Programa Carta de Crédito FGTS/Operações Resolução 518 do Loteamento Residencial Edelmina Querubim Marchetti, na cidade de Rondonópolis MT (id
53888467). Contudo, há igualmente certidão nº 191120028, emitida no ano de 2019 pela Secretaria Municipal daquela urbe, no sentido de que a moradia está pendente de regularização,
de modo que não se pode afirmar, com a segurança necessária, o exercício de posse sobre o imóvel.

Logo, o que se depreende dos autos é que, de fato, os requisitos a serem demonstrados pela autora da possessória, previstos no art. 561, precisam de maior elucidação, caso em que a questão a questão precisa ser verticalizada na origem, com a oportuna produção de provas a fim de demonstrar, com clareza, a posse alegada e esbulho atribuído à agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE NÃO COMPROVADA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DESIGNADA – AUTOR QUE ALEGA DEMONSTRAÇÃO DA POSSE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

“Existindo fundada dúvida sobre a ocorrência de esbulho e do regular exercício possessório, o indeferimento da medida liminar possessória é medida que se impõe.” (TJ-MT - AI: 10048552720208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2020). (N.U 1016069-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 11/02/2021)

A fragilidade do conjunto probatório até então produzido, – documentos que instruíram a petição inicial-, aliado a necessidade de adentrar na fase probatória, ofuscam a probabilidade do direito invocado e obstam, mesmo, a princípio, como consignado pela decisão singular, o deferimento da liminar postulada.

Posto isso, nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que indeferiu liminar de reintegração de posse da autora, aqui agravante
Leidiane Rodrigues dos Reis
,
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021